Tribunal: TJMT
Processo: 0006167-68.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006167-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), R B INDUSTRIA E COMERCIO DE RADIADORES E SERVIOS LTDA - M E - CNPJ: 04.780.010/0001-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA -

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DE

05 ANOS
(ART. 206, § 5º, DO CPC)
DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando a recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso e reforma da decisão impugnada.

Verificado que já decorreram mais do que os 05 anos reservado ao exercício da pretensão executiva sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição do direito material, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006167-68.2016.8.11.0041

APELANTE: R B INDUSTRIA E COMERCIO DE RADIADORES E SERVIOS LTDA - M E

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Proc. referência
: Ação Monitória n. 0006167-68.2016.8.11.0041, código n. 1090071 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por R B Indústria e Comércio de Radiadores e Serviços Ltda. – ME.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A. em desfavor de R B Indústria e Comércio de Radiadores e Serviços Ltda. – ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou improcedente

os Embargos à Monitória
opostos pela requerida e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial embasado no contrato firmado entre as partes.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, ocorrência da prescrição do direito pelo decurso do prazo entre a data do vencimento do título e a realização da citação por edital, sem que tenha havido marco interruptivo, porque não fora citada dentro do prazo legal estabelecido pelo art. 240 do CPC.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 160781705.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se ocorreu a prescrição do direito material.

Na origem, a lide advém do inadimplemento do Contrato n. 4462130001117000173 - Proposta para Abertura de Conta de Depósitos e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica, em que a instituição financeira objetiva receber um crédito no valor de R$ 136.042,90 (cento e trinta e seis mil quarenta e dois reais e noventa centavos).

Consta que o contrato foi firmado pelas partes na data de 13/05/2009, verifica-se dos extratos bancário colacionados que foi renovado automaticamente e permaneceu vigente até
01/05/2012
, data da última movimentação da conta corrente.

Verifica-se que o despacho que recebeu a inicial e ordenou a citação foi proferido em 07/03/2016, todavia, as tentativas foram infrutíferas e a requerida foi citada por edital somente em
19/03/2019
.

A sentença afastou a arguição de prescrição do direito material e julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial, decisão que é objeto deste recurso.

De início, não prospera a alegação do apelado de violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto, no caso, a recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a sentença. Diante disso,
não restou evidenciado o descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC, portanto não há falar no não conhecimento do recurso.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

No mais, tem-se que o
prazo prescricional para
a

pretensão de cobrar dívida líquida constante de instrumento particular é de 05 anos (art. 206, §5º, I, do Código Civil de 2002) e tem incidência
à data de vencimento do título.

Consigna-se que a interrupção da prescrição, conforme é a regra do art. 240, do CPC, se dá com a citação válida, que se dará se o interessado promover a citação no prazo e na forma da lei processual. Caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição do direito material. Veja o regramento:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, SOB PENA DE NÃO SE APLICAR O DISPOSTO NO § 1
O
.
(g.n).

Frisa-se, o despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida da parte requerida no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, acima transcrito.

Acerca do tema, esta Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, DO CPC)
–
NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de ação monitória pautada em Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é quinquenal (art. 206, § 5º do CC/02), iniciando-se no dia seguinte à data de vencimento do título. Precedentes do STJ.”

2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação do requerido não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição.

4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial. (N.U 1000189-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

Realça-se que no caso
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação sequer foi feita no prazo do art. 240 do CPC.

Logo,
como não houve interrupção da prescrição, o termo inicial do prazo prescricional de 05 anos se dá a partir da data de
01/05/2012
, última movimentação da conta corrente
.

Assim, verificado o decurso do prazo de cinco anos a partir de

01/05/2012
e a citação por edital
19/03/2019
,

é mesmo caso de reconhecer a ocorrência da prescrição.

Por derradeiro, também não há como atribuir culpa, pela não citação no prazo legal, ao mecanismo da Justiça, porquanto cumpre ao autor e não ao Judiciário promover os atos necessários para a realização da citação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença e reconhecer a ocorrência da prescrição do direito do autor apelado, a fim de declarar extinta a Ação Monitória ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., aqui apelado, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Inverte-se
os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023